Tribunal: TJDFT
Processo: 0711502-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA EM LAVOR. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPAROS APÓS A ENTREGA DA OBRA. MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO. FALHAS NA OBRA. ÔNUS DA PROVA. LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. Pelo contrato de empreitada de lavor, a empreiteira fica obrigada a fornecer a mão-de-obra para a execução da obra, enquanto os donos da obra se responsabilizam pela aquisição dos materiais, aplicando a regra inserta no do art. 612 do Código Civil.
2. À luz dos arts. 615 e 616 do CC, concluída a obra, o dono é obrigado à recebê-la, podendo, contudo, não o fazê-lo se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.
3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar a alegação de má execução do serviço da empreiteira é da parte que o alega e não tendo ela se desincumbido da comprovação de que o imóvel foi entregue com baixo nível construtivo e com falhas na execução do projeto, em razão da imperícia da empresa contratada, não se pode reconhecer o seu direito à indenização por danos materiais.
4. Na hipótese em que o laudo extrajudicial confeccionado por expert contratado pela parte, e desprovido de presunção de imparcialidade, não traz a conclusão de que as falhas identificadas decorreram diretamente do trabalho executado pela empreiteira, deve-se manter a r. sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional indenizatório pelos gastos realizados com os reparos na obra após a entrega.
5. Recurso não provido.